Tribunal: TJDFT
Processo: 0004548-98.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MEDICAMENTO. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. ANÁLISE CONJUNTA. VETOR ÚNICO. CRITÉRIO ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA. SUBSTÂNCIA QUÍMICA. POTENCIAL LESIVO DESCONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. As circunstâncias judiciais especiais do artigo 42 da Lei no 11.343/06 (natureza e quantidade) devem ser analisadas conjuntamente, na primeira fase da dosimetria do crime de tráfico, como único vetor, para majorar a pena mínima do delito.
2. Diante da não comprovação do alto poder lesivo da substância química apreendida, inviável a majoração da reprimenda pela negativação da circunstância especial trazida no artigo 42 da Lei de Drogas.
3. Recurso parcialmente provido.